Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700289-80.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONATAN OLIVEIRA BRAGA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JHONATAN OLIVEIRA BRAGA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que deferiu liberdade provisória em favor do paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais). A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 5/1/2024, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 306, §1o, II, e no art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, bem como do delito previsto no art. 331 do Código Penal. A Defensoria Pública do Distrito Federal busca a concessão da liberdade provisória sem fiança, ao fundamento de que o paciente não detém condições financeiras de arcar com o valor arbitrado. Assevera que “o custodiado, a quem foi arbitrada fiança, normalmente permanece preso sem título, eis que a decisão judicial que concede a liberdade provisória com fiança é fundamentada no sentido de não estarem presentes os requisitos da prisão e, mesmo assim, permanece preso pelo simples fato de ser pobre. ou seja, trata-se de prisão cautelar atípica, desprovida de mandado judicial e, portanto, ilegal”. Em liminar, requer o relaxamento da prisão do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna para que seja reconhecida a hipossuficiência econômica do paciente, isentando-o do pagamento da quantia fixada a título de fiança, sobretudo porque o delito a ele imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. JHONATAN OLIVEIRA BRAGA foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de embriaguez ao volante; dirigir veículo automotor sem a devida habilitação; e desacato (art. 306, §1o, II; e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro; e art. 331 do Código Penal). De acordo com o auto de prisão em flagrante n. 14/2024 – 16a DP, policiais militares lotados no 14o BPM viram um veículo parado na via pública, o qual havia colidido em uma placa de sinalização. Inicialmente, o paciente negou ser o condutor do veículo e saiu correndo. Ato contínuo, um lojista apontou o paciente como sendo o condutor do veículo. De acordo com os policiais, o paciente foi abordado e apresentava diversos sinais de embriaguez, tais como hálito etílico, olhos avermelhados e exaltação. O paciente resistiu à abordagem policial e chamou o policial condutor do flagrante “para a porrada”. O paciente ainda lançou as chaves do veículo para longe e tentou fugir. No entanto, os policiais o abordaram novamente, ocasião em que o paciente, com bastante agressividade, os chamou de “merda” e resistiu à prisão se debatendo e chutando. De acordo com os policiais, o paciente estava bastante alterado e foi necessário o uso da força para conter o condutor do veículo. A MM. Juíza de Direito do NAC concedeu ao paciente liberdade provisória, mediante fiança, arbitrada no valor de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais). Foram impostas ainda as seguintes medidas cautelares: (a) obrigação de comparecer a todos os atos do processo; (b) proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; (c) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (3a Vara Criminal de Brasília). A d. Magistrada consignou que, “muito embora a folha de antecedentes criminais indique a continuidade delitiva do autor, o fato em si imputado, por ora, não traz maior gravidade. Por outro lado, para resguardo da ordem, a fixação de fiança se mostra como o último meio viável para se tentar a manutenção da liberdade do agente”. Tratando-se de paciente assistido pela Defensoria Pública e mantido preso apenas por não ter recolhido o valor da fiança, presume-se sua hipossuficiência. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP” (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). Ante o exposto, DEFIRO a liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante o cumprimento das demais medidas cautelares impostas na decisão do NAC. Expeça-se o alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador